Tribunal: TJMT
Processo: 1040545-62.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040545-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. U. F. - CPF: 067.098.351-97 (APELADO), EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - CPF: 019.959.551-83 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE - CPF: 002.364.471-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040545-62.2018.8.11.0041

Apelação nº 1040545-62.2018.8.11.0041

Apelante:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Apelado:
E. U. F. representado por MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE

7ª Vara Cível de Cuiabá

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FATO NÃO COMPROVADO - MENOR EM ASSENTO SEPARADO DOS PAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

O atraso de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040545-62.2018.8.11.0041

Apelação nº 1040545-62.2018.8.11.0041

Apelante:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Apelado:
E. U. F. representado por MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE

7ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
E. U. F., representado por MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE,
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$15.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 79083009): Alega que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao caso, e sim o Código Brasileiro de Aeronáutica. Defende a ausência de ato ilícito por parte da apelante, porquanto afirma que a alteração do voo originalmente contratado ocorreu por observância à questão de malha aérea, corriqueira, inerente e promovida pelos órgãos de controle de tráfego aéreo. Afirma que não há qualquer ilegalidade nos procedimentos e conduta da recorrente, uma vez que agiu de boa-fé e em conformidade com a legislação atinente à solicitação de escolha de assentos nos contrato de transporte. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e materiais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 79083013).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
81533957
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040545-62.2018.8.11.0041

Apelação nº 1040545-62.2018.8.11.0041

Apelante:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Apelado:
E. U. F. representado por MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE

7ª Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
E. U. F., representado por MARIANA VALERIA PEREIRA UHDE,
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$15.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que seus genitores adquiriram bilhetes aéreos da requerida, com antecedência de 4 meses, para o trecho partindo de Congonhas/SP com destino a Várzea Grande/MT, para viajar no dia 21/05/2018.

Relata que no momento da compra foram reservados os 3 assentos para que a autora viajasse com seus pais, contudo foram surpreendidos no momento do check in por preposto da reclamada, que informou a ocorrência de mudança nas regras da companhia para marcação de assentos, de modo que as reservas feitas previamente haviam sido canceladas.

Aduz que para realizar a remarcação dos assentos era necessário o pagamento de taxa, para que pudessem se acomodar em assentos próximos um do outro, o que fora feito. Alega ainda que o seu voo com destino à Várzea Grande/MT sofreu um atraso de 3 horas.

Afirma que sofreu danos morais, em razão da falha na prestação do serviço e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos o atraso do voo pela companhia aérea requerida. No entanto, em que pese a apelante alegar que o atraso do voo adquirido pelos autores fora motivado exclusivamente pela necessidade de readequação da malha aérea, não há provas nesse sentido.

A requerida não comprovou a suposta readequação da malha aérea, que justificasse atraso do voo. Realça-se, ainda, que os autores relataram na inicial que a informação passada aos passageiros para justificar o atraso foi a demora na acomodação de cargas no mesmo voo, o que configura fortuito interno e contraria o alegado pela apelante.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil - Transporte aéreo nacional – Alteração no trajeto do voo – Danos morais. 1.
A não comprovação de que a alteração no trajeto da viagem, que causou grande atraso na chegada ao destino, fora determinada pela necessidade de "readequação da malha aérea", autoriza a conclusão de falha da prestação de serviços da companhia aérea, o que lhe impõe o dever de indenizar.
2. Danos morais. Autor que suportou dor psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. 3. Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação procedente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1013933-22.2020.8.26.0002; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO.
Reestruturação da malha aérea. Fato previsível que não exclui a responsabilidade da transportadora. Má prestação do serviço caracterizada. Atraso de voos que ocasionou a chegada do autor ao destino após horas do inicialmente previsto (oito horas na ida e cinco na volta), sem assistência com alimentação Opção pelo transporte aéreo se relaciona justamente com a rapidez prometida. Dano moral caracterizado.
"Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1014811-41.2020.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

É inclusive este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICABILIDADE CDC – ATRASO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de reestruturação da malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual. (TJMT - N.U 1047848-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

Ademais, nota-se que a companhia aérea requerida sequer adotou as providências necessárias para amenizar o transtorno/prejuízo causado, já que além do atraso no voo, realizou alteração arbitrária dos assentos, fazendo com que uma criança de quatro anos viajasse em assento separado de seus genitores.

Dessa forma, o atraso do voo adquirido pelos autores e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 comporta redução para R$10.000,00, para melhor se adequar ao caso.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pleito para indenização por danos morais - Alegação do autor de ter sido destratado por preposto do réu em supermercado, ante a suspeita de furto – Prova, pela oitiva de uma testemunha, de que efetivamente fora submetido a algum constrangimento na ocasião –
Manutenção da sentença que acolheu o pedido, mas com redução do valor arbitrado, em atenção a princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.
(TJSP – Apelação 1041849-49.2017.8.26.0224 – Relator Caio Marcelo Mendes de Oliveira – 32ª Câmara de Direito Privado – j. 04.10.2019)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, com a reforma da sentença a fim de reduzir para R$10.000,00 a indenização pelos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021